Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600180-51.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INDEFERIMENTO. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO PRECEDIDA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "o" DA LC Nº64/1990. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. À luz do art. 1º, I, o, da LC 64/90, são inelegíveis, pelo prazo de oito anos, os
candidatos demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado peloPoder Judiciário

2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei Complementar nº 64/1990 tem
como requisitos, unicamente, a (i) demissão do servidor público (ii) em decorrência de
processo administrativo ou judicial, (iii) não suspensa ouanulada pelo Poder Judiciário.

3. Ato demissionário válido, precedido de Processo Administrativo Disciplinar, sem
que tenha sido suspenso ou revogado por decisão judicial, faz incidir a hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea "o" da Lei deInelegibilidades.

4 . R e c u r s o c o n h e c i d o e n ã o p r o v i d o . R E C U R S O E L E I T O R A L
nº06004997120206160068, Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 17/12/2020.

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, O, DA LC Nº 64/90.
CONSELHEIRO TUTELAR. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PENANÃOSUSPENSA OU ANULADA
PELO PODER JUDICIÁRIO. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. O cargo de conselheiro tutelar é incluído no conceito de serviço público em sentido
amplo, e a destituição de tal cargo resultante de Processo Administrativo Disciplinar
equivale à demissão, visto que se trata de desligamentoinvoluntário com caráter
punitivo.

2. Se, até o julgamento do Registro de Candidatura, tal demissão não foi suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário, está presente a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, o,
da Lei Complementar nº 64/90.3. Recurso conhecido e não provido.RECURSO
ELEITORAL nº06003748020206160011, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2020.

Dessa forma, conclui-se que os fatos em análise se subsomem à
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90,

Num. 44029739 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 12:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDoc

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600180-51.2024.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600180-
51.2024.6.16.0137, (DRAP nº 0600178-81.2024.6.16.0137), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Jamal Ali Mohamad Abou Fares, para concorrer ao cargo de Vereador, com base no
artigo 14, §3°, inciso II, da CF/88. (Indeferimento ao registro de candidatura de Jamal Ali Mohamad
Abou Fares, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 45000, pelo(a) Federação PSDB
Cidadania (PSDB/Cidadania), no Município de Maringá. Pois no caso em questão, o requerente foi
demitido do serviço público por justa causa em processo regular que correu junto a Prefeitura
Municipal, cuja decisão final foi expedida pelo prefeito municipal em 23/06/2017. Aduz ainda que a
pena de demissão do serviço público questionada pelo requerente no poder judiciário não foi
suspensa ou anulada. Pelo contrário, foi confirmada e, por esse motivo, o requerente apresentou
recurso à sentença, a qual se encontra em grau de recurso. Assim, conclui-se que a configuração
de inelegibilidade do requerente encontra-se configurada: a pena de demissão do serviço público
está comprovada e encontra-se vigente e o prazo de inelegibilidade vigente (inelegível por 08 (oito)
anos a partir da pena de demissão que se processou em 03/07/2017).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAMAL ALI MOHAMAD ABOU FARES (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029739
17/09/2024
12:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.106

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600180-51.2024.6.16.0137 –
Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JAMAL ALI MOHAMAD ABOU FARES
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO OU
ANULANDO O ATO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I,
ALÍNEA "O". MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jamal Ali Mohamad
Abou Fares contra sentença que indeferiu seu pedido de registro de
candidatura para o cargo de vereador, devido à demissão de cargo
público por processo administrativo, subsumindo-se à inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea "o", da LC n. 64/1990.

1.2 O recorrente alegou que a demissão está sendo contestada
judicialmente, sem trânsito em julgado, e requereu o afastamento da
inelegibilidade até o julgamento final da ação anulatória de ato
administrativo.
Num. 44029739 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 12:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091712590375800000042982556
Número do documento: 24091712590375800000042982556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:54:16

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, por entender que, ante a ausência de
decisão judicial suspendendo os efeitos da decisão administrativa que
demitiu o recorrente do cargo de médico da Prefeitura de Maringá/PR,
não há elemento que afaste a incidência da causa de inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da existência de decisão judicial suspendendo ou
anulando os efeitos do ato administrativo que aplicou a pena de
demissão ao recorrente, como requisito para afastamento da
inelegibilidade.

2.2 A competência da Justiça Eleitoral para examinar apenas os
requisitos objetivos do registro de candidatura, sem adentrar o mérito
do processo administrativo ou judicial de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 1º, inciso I, alínea "o", da LC n. 64/90, estabelece que são
inelegíveis os candidatos demitidos do serviço público por processo
administrativo ou judicial, salvo se o ato for suspenso ou anulado pelo
Poder Judiciário.

3.2 O recorrente não comprovou a suspensão ou a anulação da
demissão. O simples ajuizamento de ação anulatória não é suficiente
para afastar os efeitos da inelegibilidade, conforme jurisprudência
consolidada.

3.3 A Justiça Eleitoral não pode revisar o mérito da decisão
administrativa ou judicial que ensejou a demissão, devendo apenas
verificar a existência de decisão judicial suspendendo os seus efeitos.

3.4 Assim, estando o ato demissório em pleno vigor, a sentença que
indeferiu o registro de candidatura deve ser mantida, porquanto a
inelegibilidade persiste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE e NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto por Jamal
Ali Mohamad Abou Fares, mantendo a sentença que indeferiu o
registro de candidatura eis que presente causa de inelegibilidade.

4.2 Tese: A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "o", da LC
n. 64/1990, decorre da demissão do serviço público por processo
administrativo ou judicial, não afastada pela simples propositura de
Num. 44029739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 12:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091712590375800000042982556
Número do documento: 24091712590375800000042982556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:54:16

ação anulatória sem decisão judicial de suspensão ou anulação do ato
demissório.

Dispositivos relevantes citados: LC n. 64/1990, art. 1º, inciso I,
alínea "o".

Jurisprudência TRE-PR, RE 06004997120206160068 e RE
06003748020206160011.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jamal Ali Mohamad Abou Fares
em face da sentença proferida pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá, que indeferiu
o seu pedido de registro de candidatura para o cargo de vereador, por entender presente
a hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da LC n. 64/1990.

Em suas razões recursais (ID 43963034), o recorrente aduziu, em síntese,
que teve em seu desfavor uma demissão por ato administrativo cuja validade encontra-se
em discussão no processo n. 0004181-40.2020.8.16.0190, que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública de Maringá. Afirmou que é ilegal suspender a sua candidatura, por um
ato administrativo proferido pela prefeitura de Maringá, cuja fundamentação se encontra
em discussão no poder judiciário. Discorreu sobre a possibilidade de anulação dos atos
administrativos e sobre o exercício do contraditório e da ampla defesa na seara
administrativa. Aduziu que a inelegibilidade se dá em decorrência de demissão do serviço
público, "decorrente de processo administrativo ou judicial, por infringência ao artigo 117,
incisos IX e XI, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990", desde que transitada em
julgado a decisão, o que não ocorreu no presente caso, pois ingressou com ação
anulatória de ato administrativo, ainda pendente de julgamento definitivo. Formulou
pedido de concessão de efeito suspensivo, para que possa prosseguir sua campanha
eleitoral até o julgamento final da demanda. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento do recurso, para deferir o seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43979674) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que, ante a ausência de decisão
judicial suspendendo os efeitos da decisão administrativa que demitiu o recorrente do
cargo de médico da Prefeitura de Maringá/PR, não há elemento que afaste a incidência
da causa de inelegibilidade.

É o relatório.
Num. 44029739 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 12:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091712590375800000042982556
Número do documento: 24091712590375800000042982556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:54:16

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90 estabelece que:

“Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo: (...)

o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o
ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;”

No caso em análise, é incontroverso que o recorrente foi demitido do cargo
público de médico, em 03/07/2017, por meio do processo administrativo n. 27/2016,
instaurado pela Prefeitura do Município de Maringá, que apurou fatos como não
cumprimento do horário de trabalho durante o mês de novembro/2016; e não realização
de visitas domiciliares pelo médico.

Embora o recorrente tenha ajuizado ação anulatória de ato administrativo,
com pedido de tutela de urgência, autos n. 0004181- 40.2020.8.16.0190, não foi
apresentada neste requerimento de registro de candidatura decisão suspendendo os
efeitos do ato administrativo que o demitiu, tampouco o reintegrando ao cargo público.

Deste modo, inexistindo decisão de suspensão dos efeitos do processo
administrativo n. 27/2016, que aplicou a pena de demissão ao recorrente, o ato continua
produzindo todos os seus efeitos, pois o mero ajuizamento de ação de nulidade do ato
administrativo não afasta, por si só, a causa de inelegibilidade.

Sobreleva notar que não cabe à Justiça Eleitoral apreciar o mérito da decisão
administrativa que ensejou a demissão do recorrente, tampouco das decisões proferidas
pela Justiça Estadual que indeferiu os pedidos liminares de suspensão do ato, devendo
esta Justiça Especializada tão somente analisar, de forma objetiva, o preenchimento de
todos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de registro de candidatura.

A propósito do tema, José Jairo Gomes[1] ensina:

"se houver vício que macule e torne inválido o processo administrativo, tal deve ser
debatido perante a Justiça Comum, pois não se encarta na competência da Justiça
Eleitoral a análise de sua regularidade, tampouco lhe compete apreciar o acerto ou
desacerto do mérito do ato demissório. Ademais, não subsistirá a inelegibilidade se o
ato for “suspenso ou anulado” pelo Poder Judiciário, conforme ressalva expressa
constante da parte final da alínea o. Mas, para tanto, é mister que exista ato efetivo do
Poder Judiciário, pois “o só ajuizamento de ação de nulidade contra o ato de
Num. 44029739 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 12:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091712590375800000042982556
Número do documento: 24091712590375800000042982556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:54:16

demissão não afasta, por si só, os efeitos da causa de inelegibilidade” (TSE – AgR-
REspe no 47.745/SP – DJe 23-4-2013, p. 35-36).”

Logo, a inelegibilidade só poderia ser afastada caso comprovada a
suspensão ou anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário Estadual, prova da
qual não se desincumbiu o recorrente.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INDEFERIMENTO. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO PRECEDIDA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "o" DA LC Nº64/1990. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. À luz do art. 1º, I, o, da LC 64/90, são inelegíveis, pelo prazo de oito anos, os
candidatos demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado peloPoder Judiciário

2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei Complementar nº 64/1990 tem
como requisitos, unicamente, a (i) demissão do servidor público (ii) em decorrência de
processo administrativo ou judicial, (iii) não suspensa ouanulada pelo Poder Judiciário.

3. Ato demissionário válido, precedido de Processo Administrativo Disciplinar, sem
que tenha sido suspenso ou revogado por decisão judicial, faz incidir a hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea "o" da Lei deInelegibilidades.

4 . R e c u r s o c o n h e c i d o e n ã o p r o v i d o . R E C U R S O E L E I T O R A L
nº06004997120206160068, Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 17/12/2020.

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, O, DA LC Nº 64/90.
CONSELHEIRO TUTELAR. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PENANÃOSUSPENSA OU ANULADA
PELO PODER JUDICIÁRIO. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. O cargo de conselheiro tutelar é incluído no conceito de serviço público em sentido
amplo, e a destituição de tal cargo resultante de Processo Administrativo Disciplinar
equivale à demissão, visto que se trata de desligamentoinvoluntário com caráter
punitivo.

2. Se, até o julgamento do Registro de Candidatura, tal demissão não foi suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário, está presente a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, o,
da Lei Complementar nº 64/90.3. Recurso conhecido e não provido.RECURSO
ELEITORAL nº06003748020206160011, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2020.

Dessa forma, conclui-se que os fatos em análise se subsomem à
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90,

Num. 44029739 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 12:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091712590375800000042982556
Número do documento: 24091712590375800000042982556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:54:16

porquanto o a demissão do cargo que o recorrente ocupava continua produzindo efeitos,
não havendo qualquer pronunciamento judicial suspendendo-a ou anulando-a.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente, em razão da presença de causa de
inelegibilidade

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Jamal Ali Mohamad Abou Fares.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600180-
51.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: JAMAL ALI MOHAMAD ABOU FARES - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 137ª ZONA
ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
[1] José Jairo Gomes. Direito Eleitoral, 2024, p. 249.
Num. 44029739 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 12:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091712590375800000042982556
Número do documento: 24091712590375800000042982556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:54:16

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029739 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 12:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091712590375800000042982556
Número do documento: 24091712590375800000042982556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:54:16